Tribunal: TJPA
Processo: 0009178-47.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009178-47.2017.8.14.0022

APELANTE: WANDA DO SOCORRO CARDOSO CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime do art. 157, §2º, II, do CP à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, objetivando

a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; e, (ii) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimento judicial da ofendida, corroborado pela confissão da apelante e prova testemunhal colhidas em juízo. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

4.

Escorreita
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis à recorrente os vetores culpabilidade (pessoas mantidas reféns no local sob ameaças),
circunstâncias do crime (utilização de faca na ação delituosa) e consequências do crime

(danos psicológicos causados a quem estava na loja e a quem passava pelo local).
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por WANDA DO SOCORRO CARDOSO CORDEIRO, termo no ID - 32812139, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri (ID - 32812135), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 32812147), requer
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 32812150), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para afastar a valoração negativa do vetor consequências do crime (ID – 35369199), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 32812045) o seguinte:

“Narram os autos do inquérito policial, que no dia 03 de novembro de 2017, por volta de 18h0Omin, em um estabelecimento comercial localizado na Rua Major Lira Lobato, neste município, os denunciados, fazendo uso de uma arma branca, do tipo faca, subtraíram da vítima a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) e várias peças de roupas.

A vítima Ana Carla Gonçalves narrou em seu depoimento às fls. 06 do IPL que no dia e hora acima mencionados estava em seu local de trabalho quando ali chegou um casal em uma motocicleta Honda Pop e após entrarem no estabelecimento pediram para ver algumas peças de roupas.

Segue narrando que passou a mostrar as peças, sendo que o denunciado Artemio pediu para experimentar e se dirigiu para o provador, porém informou que a bermuda havia ficado pequena, motivo pelo qual a vítima pegou uma peça maior e levou até o denunciado. Neste momento o acusado puxou a ofendida para o interior do provador e munido de uma faca anunciou o assalto, exigindo que lhe fosse entregue o dinheiro do caixa.

Ato continuo a vítima pegou a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) e entregou ao denunciado Artemio, enquanto isto a denunciada Wanda recolhia várias peças de roupas do estabelecimento e colocava em sua mochila. Ocorre que quando os denunciados iam empreender fuga do local a vítima acionou o alarme de segurança, motivo pelo qual vários populares se deslocaram para frente do estabelecimento.

Os denunciados ainda tentaram fugir, porém ao subirem na motocicleta foram impedidos pelos populares, os quais seguraram os denunciados até a chegada da polícia militar no local. Ressalta-se que o denunciado Artemio ainda tentou resistir, porém logo lhe foi retirada a faca e os pertences que haviam sido 'dos do estabelecimento comercial.

A polícia foi acionada e ao chegar no local se deparou com os dois denunciados presos pela população, sendo os mesmos encaminhados para a delegacia de polícia juntamente com o material apreendido para adoção das providencias legais. (...)”

A apelante, ora acusada, foi incursa nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 32812135), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega, todos constantes dos autos do inquérito policial (IDs – 32812062 a 32812116), e prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente a confissão da recorrente.

Em juízo, a vítima ANA CARLA ALVES CONCEIÇÃO relatou:

“
QUE, no dia do fato, estava na frente da loja e os dois denunciados pararam e perguntaram o valor de uma camisa
; QUE perguntaram se podiam entrar e ver mais camisas;
QUE o denunciado pediu para ir ao provador e, na hora em que se aproximou, ele pegou uma faca e anunciou o assalto
;
QUE a denunciada estava próximo também
; QUE ele perguntou se tinha dinheiro e falou que tinha;
QUE a denunciada pegou uma mochila e foi colocando a roupa da loja dentro
; QUE o denunciado acionou o alarme sem saber; QUE populares perceberam o assalto;
QUE os denunciados pegaram a mochila, as roupas, o dinheiro e saíram
; QUE, na frente da loja, o filho da dona parou eles até a polícia chegar.”

Tal relato foi corroborado pelo depoimento judicial da testemunha ALEXANDRE NONATO LOPES, um dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos denunciados, o qual declarou ter ido até o local e encontrado os criminosos pegos pela população.

Em seu interrogatório judicial, a ré confessou ter praticado o assalto em comento, aduzindo ter sido chamada pelo outro denunciado, à época seu esposo.

Nota-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo a confissão da apelante e a prova testemunhal colhidas sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de
delitos patrimoniais
, a
palavra dela
é de
fundamental importância
quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
- ART. 157, § 2º, II, DO CP -
ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
- RECONHECIMENTO PESSOAL IRRITUAL - PROVA TESTEMUNHAL DE AVALIAÇÃO SUBJETIVA -
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE.

01.
Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório atestar, com toda a certeza, que o acusado foi o autor do delito em questão, em especial quando a palavra da vítima e dos policiais que realizaram a prisão forem uníssonas aos descreverem os fatos
(...).”
(TJ/MG, 0139883-47.2023.8.13.0024, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 25/11/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. PROVIMENTO.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
A materialidade e a autoria ficaram comprovadas pela documentação acostada aos autos, pelos relatos da vítima e do guarda municipal, bem como pela confissão do réu em Juízo
.

(...)

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido. (...)”
(TJ/SP, 0015490-11.2023.8.26.0114, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Diniz Fernando, 14/10/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos
.

4.
O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento coerente e harmônico da vítima
, tanto na fase policial quanto em juízo,
corroborado pelo depoimento da testemunha policial
, bem como o fato de o réu ter sido preso em flagrante e a arma utilizada no crime encontrada próxima a si,
comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo
.

IV – DISPOSITIVO:

Recurso desprovido (...).”
(TJ/DF, 0728946-23.2024.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 13/02/2025) (grifo nosso)

2 – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[2]
, reavaliando-as, tem-se como
desfavoráveis à recorrente
os
vetores culpabilidade
(manteve pessoas reféns no local, sob ameaças, para garantir o sucesso da empreitada),
circunstâncias do crime
(utilização de faca na ação delituosa)
e consequências do crime
(danos psicológicos causados não apenas a quem estava na loja, mas a pessoas que passavam pelo local, até porque acabaram detidos pela população na frente do estabelecimento comercial), o que justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[3]
.

Nesse ponto, anota-se que, consoante entendimento do C. STJ
[4]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão.

Logo,
mantenho a pena-base da ré em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, valendo dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[5]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada à de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da aplicação da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) em sua fração mínima de 1/3 (um terço), não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[2]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[5]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 02/07/2026